Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O provimento dos embargos declaratórios está atrelado à constatação dos vícios elencados taxativamente na norma processual, cujo objetivo é sanar vício integrativo no julgado, não se prestando para apreciação de tese não ventilada no recurso de agravo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.